Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726227-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SARAH LIDYANE DA SILVA SOUZA GOMES PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante contra decisão da minha lavra, por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada ao cumprimento de sentença. A agravante alega, em síntese, que está em vias de sofrer grave lesão decorrente do bloqueio, via Bacenjud, de R$ 3.195,96 em sua conta e a parte agravada não tem bens para garantir eventual ressarcimento, razão pela qual se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem razão. Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não vislumbrei a probabilidade de provimento do agravo, uma vez que, tratando-se de solidariedade passiva, toda a soma devida pode ser exigida de qualquer dos devedores (CC 275), não tendo a agravante trazido qualquer alegação que pudesse infirmar esse entendimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator